Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. A situação elencada no art. 621, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal (decisão contrária à evidência dos autos) enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu. Noutro giro, se houver nos autos provas aceitáveis que amparem o entendimento exposto na sentença, não será possível o ajuizamento da revisão criminal, porquanto incabível a reapreciação do conjunto fático probatório.
3. É firme a jurisprudência do C. STJ quanto à adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Assim, com base no referido princípio, in casu, embora a interceptação telefônica tenha sido efetivada para identificar a autoria dos crimes de furto e roubo de veículos, descobriu-se fortuitamente a prática do crime de tráfico de drogas, sendo consideradas lícitas as provas obtidas, tendo em vista que originadas de interceptação telefônica em desfavor do mesmo acusado.
4. Tendo o julgador originário, após análise percuciente das provas produzidas nos autos, concluído pela autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, inviável o reexame da condenação, sobretudo porque os argumentos apontados não têm o condão de macular a sentença condenatória fundada em diversos elementos probatórios coerentes com a conclusão adotada.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.